Tribunal: TJMT
Processo: 1000502-65.2023.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000502-65.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO MARINHO PIRES CINTRA - CPF: 008.577.311-57 (APELANTE), ANA LIGIA RODRIGUES DE MIRANDA - CPF: 067.788.091-08 (ADVOGADO), GENI GONCALVES FERNANDES - CPF: 406.258.501-49 (APELANTE), THEODORA REGINA MALACRIDA DA SILVA - CPF: 314.082.618-47 (APELANTE), DOUGLAS PINHEIRO DA SILVA - CPF: 054.366.501-12 (APELADO), LUAN VANZETTO - CPF: 949.932.971-49 (ADVOGADO), VANESSA ANDRADE DA SILVA - CPF: 025.722.711-33 (APELADO), VANESSA ANDRADE DA SILVA - CPF: 025.722.711-33 (ADVOGADO), GENI GONCALVES FERNANDES - CPF: 406.258.501-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA ANDRADE DA SILVA - CPF: 025.722.711-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. EXCESSO DE VELOCIDADE. CULPA CONCORRENTE. REDUÇÃO PROPORCIONAL DE INDENIZAÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização, em razão de acidente de trânsito ocorrido quando o veículo conduzido
pelo réu
invadiu via preferencial e colidiu com a motocicleta do autor. O juízo de origem reconheceu a culpa
exclusiva do réu
, fixando a indenização por danos materiais em R$ 20.492,23, por danos morais em R$ 10.000,00 e por danos estéticos em R$ 2.000,00. Houve também improcedência da reconvenção e distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve culpa exclusiva do autor, eximindo os réus de responsabilidade; (
ii
) estabelecer se é cabível a condenação por danos materiais, considerando a exclusão da proprietária da motocicleta do polo ativo; (
iii
) determinar se os valores fixados a título de danos morais e estéticos devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A invasão da via preferencial pelo réu, sem as cautelas exigidas e em desrespeito à sinalização de “pare”, constitui a causa primária do acidente, conforme prova documental e videográfica.

O autor trafegava em velocidade de, no mínimo, 80 km/h em local onde o limite era de 40 km/h, conforme laudo oficial da POLITEC, sendo essa conduta fator que impediu a evasão da colisão, caracterizando culpa concorrente.

A responsabilidade civil deve ser proporcional à culpa, nos termos do art. 945 do Código Civil, sendo adequada a fixação de 60% de responsabilidade aos réus e 40% ao autor.

O pedido de indenização por danos materiais já havia sido objeto de desistência homologada nos autos, com extinção do pedido sem resolução de mérito, impedindo sua rediscussão nesta demanda, ainda que configurada a sub-rogação do autor.

Reconhecida a culpa concorrente, impõe-se a redução proporcional das indenizações por danos morais e estéticos para R$ 6.000,00 e R$ 1.200,00, respectivamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A invasão de via preferencial sem observância das cautelas exigidas configura causa primária do acidente de trânsito.

O excesso de velocidade do condutor da motocicleta configura fator concorrente para o agravamento do dano.

A responsabilidade civil deve ser distribuída proporcionalmente à culpa, sendo legítima a fixação de 60% ao condutor que invadiu a preferencial e 40% ao que trafegava com velocidade excessiva.

A desistência homologada do pedido de danos materiais impede a rediscussão do tema nos mesmos autos, mesmo em caso de sub-rogação posterior.

A culpa concorrente justifica a redução proporcional dos valores das indenizações por danos morais e estéticos.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 44, 186, 945 e 346, III; CPC,
arts
. 98, §3o; 485, VIII; 487, I; 200, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC no 10000220273163001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 02.06.2022; TJ-PR, AC no 0004186-89.2019.8.16.0160, Rel. Juiz Subst. Carlos Henrique
Licheski
Klein, j. 11.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos c/c Pensionamento Decorrente de Acidente de Trânsito julgada nos seguintes termos:

Ante o exposto, este Juízo julga
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial para
CONDENAR
a parte requerida ao:

a)Pagamento de
indenização material
no importe de
R$20.492,23
(vinte mil quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e três centavos)
,
incidindo juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, a partir do evento danoso e correção monetária com reajuste pelo INPC a contar do prejuízo sofrido (Súmula 43 do STJ).

b)Pagamento de
indenização moral
no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais),
o qual deverá ser corrigido monetariamente desde a presente data e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

c)Pagamento de
indenização pelos danos estéticos
no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
o qual deverá ser corrigido monetariamente desde a presente data e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

EXPEÇA-SE
alvará ao Perito Judicial.

Por consequência,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Determina-se o rateio entre as partes
, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a parte autora e 50% (cinquenta por cento) para a ré, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, dos honorários sucumbenciais, os quais se arbitram em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelas partes.
Suspende-se
, contudo, a exigibilidade tendo em vista o deferimento das benesses da justiça gratuita a ambas as partes (art. 98, § 3o do Código de Processo Civil).

No mais, este Juízo julga
IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na reconvençãoe, por consequência,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

CONDENA-SE
a parte reconvinde ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 82, §2o, do Código de Processo Civil.
Suspende-se
, contudo, a exigibilidade tendo em vista o deferimento das benesses da justiça gratuita (art. 98, § 3o do Código de Processo Civil).

Em suas razões recursais, os apelantes al
egam que houve
culpa exclusiva do autor,
visto que no laudo pericial da Politec ficou constatado que ele trafegava em velocidade de no mínimo 80 km/h, embora o limite na via fosse 40 km/h.

Subsidiariamente,
requerem o afastamento da condenação por danos materiais, sob o argumento de que a motocicleta pertencia a terceiro que
não faz mais parte da demanda
ou, ainda, o
afastamento ou redução dos valores fixados a título de danos morais e estéticos.

Contrarrazões no Id.
300533971
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a demanda buscando a reparação de danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito.

A documentação anexada aos autos, sobretudo o boletim de ocorrência demonstra de forma clara a dinâmica do acidente:
o
autor trafegava em uma motocicleta pela via preferencial, que foi invadida pelo réu Diego, que dirigia um Fiat Cronos,
e
, ao adentrar na
via
preferencial
,
atingiu a motocicleta do autor.

Os apelantes sustentam que houve culpa exclusiva do autor/apelado, baseando-se em laudo pericial da POLITEC, que indicaria que
ele (a
pelado
)
trafegava em velocidade de no mínimo 80 km/h, quando o limite da via seria de 40 km/h.

A
documentação anexada aos autos, sobretudo o boletim de ocorrência e os vídeos
das câmeras de monitoramento,
permite
m
concluir que a causa primária
do acidente
foi o ingresso do réu na via preferencial sem
observar as cautelas necessárias, desrespeitando a sinalização de "
pare
" existente no local.

O
Código de Trânsito Brasileiro estabelece em seu art. 44 que "
A
o aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que
tenham o direito de preferência
".

Contudo, não se pode ignorar o laudo pericial elaborado pela POLITEC (I
d.
300533951), que concluiu que o autor trafegava em velocidade de, no mínimo, 80 km/h, quando o limite
permitido na via era de 40 km/h, consignando, ainda, que se
“
estivesse trafegando com velocidade de pista (
40Km/h) teria evitado a colisão”
.

Embora o apelado questione a validade e as conclusões do laudo pericial, entendo que o documento foi regularmente produzido por órgão oficial e suas conclusões técnicas são coerentes com os demais elementos probatórios dos autos.

Assim, hou
ve culpa concorrente das partes (
art. 945 do Código Civil
).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESLOCAMENTO LATERAL REALIZADO DE FORMA
INSEGURA .
COLISÃO COM VEÍCULO QUE TRANSITA NA VIA PRINCIPAL. RESPONSABILIDADE. EXCESSO DE VELOCIDADE. CAUSA
AGRAVANTE .
CULPA CONCORRENTE. COMPROVAÇÃO. DIVISÃO PROPORCIONAL. - O condutor do veículo que assume a decisão de ingressar na via sem observar os cuidados necessários, tem responsabilidade pelo acidente provocado - Demonstrada nos autos, através da dinâmica e das circunstâncias do acidente, a culpa do condutor do veículo envolvido, ainda que configurada a culpa concorrente, deve ser mantida a sua responsabilidade fixada de forma proporcional, pela reparação dos danos - O excesso de velocidade constitui infração às regras de trânsito e enseja o reconhecimento de culpa concorrente se demonstrado que tal excesso agravou o resultado danoso - Demonstrada a culpa concorrente dos condutores dos veículos envolvidos no acidente, impõe-se a aplicação do
art
. 945 do Código Civil, para dividir proporcionalmente os danos materiais.

(TJ-MG - AC: 10000220273163001 MG, Relator.: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento:
02/06/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRANSVERSAL ENTRE MOTOCICLETA E
AUTOMÓVEL .
sentença de PARCIAL procedência. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. CONDUTOR DO automóvel que adentrou VIA PREFERENCIAL, sem adotar as cautelas exigidas para a manobra.
arts
. 34 e 44 do
ctb
. CAUSA PRIMÁRIA DO ACIDENTE DEVIDAMENTE CONFIGURADA. MOTOCICLETA QUE TRANSITAVA EM VELOCIDADE SUPERIOR A PERMITIDA NA VIA. FATOR QUE CONCORREU PARA O AGRAVAMENTO DOS
DANOS .
CULPA CONCORRENTE. GRAU DE CULPA DISTRIBUÍDO EM 80% AO RÉU E 20% AO AUTOR. dever de indenizar. DANOS MATERIAIS NÃO
DEMONSTRADOS .
PROVA PERICIAL QUE NÃO ATESTA O ACOMETIMENTO DE PERDA LABORAL PERMANENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 12.000,00, JÁ CONSIDERANDO A CULPA
CONCORRENTE .
QUANTIA EM CONFORMIDADE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DANOS ESTÉTICOS CARACTERIZADOS. EXISTÊNCIA DE CICATRIZES NO MEMBRO INFERIOR direito ATESTADO PELA PERÍCIA JUDICIAL. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 4 .000,00, já CONSIDERANDO A CULPA CONCORRENTE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, observando
oS

arts
. 85, §§ 2o e 11o, CPC/15. SENTENÇA parcialmente
REFORMADA .recurso
DO AUTOR conhecido e
pARCIALMENTE

Provido.RECURSO
DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR 00041868920198160160 Sarandi, Relator.: substituto
carlos

henrique

licheski

klein
, Data de Julgamento: 11/05/2023, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2023)

C
onsiderando que a causa primordial do acidente foi a invasão da via preferencial pelo réu Diego, mas

conforme apurado pelo laudo da POLITEC, a velocidade excessiva do autor foi determinante para que a colisão não pudesse ser evitada, reconheço a
proporção de
culpa em 6
0% para os réus e
40
% para o autor.

Quanto ao ressarcimento pelos danos materiais decorrentes dos gastos com a motocicleta conduzida pelo autor,
no Id.
300533920
a proprietária Vanessa desistiu desse pedido
e
requereu sua exclusão
do polo ativo da demanda,
o que foi homologado pelo juízo, nos seguintes termos (Id.
300533929
):

8 - Por oportuno, ante a concordância tácita da parte ré,
HOMOLOGA-SE
o pedido de desistência do pedido de danos materiais formulado por Vanessa Andrade da Silva para fins do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil.

8.1 - Em consequência,
JULGA-SE EXTINTO
o
pedido de danos materiais
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

O autor comprovou que no processo n.
1013847-98.2023.8.11.0055
ele
ressarciu a proprietária do veículo pelo
s danos causados no valor de R$ 21.553,33, o que, configura seu direito à
sub-rogação prevista no art. 346, III, do Código Civil
.

Todavia, como a desistência desse pedido já foi homologada
nestes autos
e a lide extinta
sem resolução de mérito
,
o autor terá de buscar o seu direito em nova demanda, em observância à coisa julgada e segurança jurídica.

Desse modo, deve ser afastada a condenação aos danos materiais.

Por fim, r
econhecida a culpa concorrente
,
os valores fixados a título de danos morais e estéticos devem ser reduzidos na mesma proporção.

Pelo exposto, dou
parcial provimento ao Recurso
para reconhecer a culpa concorrente das partes, na proporção de 60% para os réus e 40% para o autor. Com isso, reduzo o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 6.000,00, e o da indenização por danos estéticos de R$ 2.000,00 para R$ 1.200,00. Afasto a condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 20.492,23.

Mantenho os honorários advocatícios conforme estabelecidos na sentença, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC em relação a ambas as partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025